Tribunal: TJPA
Processo: 0808767-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808767-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEX TRAVASSOS GUSMAO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. JÚRI POPULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. REQUISIÇÃO DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Alex Travassos Gusmão, condenado a 19 (dezenove) anos de reclusão por homicídio qualificado consumado e tentado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, em julgamento realizado em 01/12/2011. A impetração alega: (i) nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de deficiência na defesa técnica; (ii) necessidade de reabertura do prazo recursal; e (iii) ilegalidade da prisão decretada em 2024, 13 (treze) anos após o julgamento, por suposta incompetência do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de interposição de recurso após o julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual o réu foi representado por advogado particular, pode ensejar nulidade por deficiência de defesa; (ii) verificar se houve ilegalidade na expedição de mandado de prisão pelo juízo da Vara Única da comarca de origem, 13 (treze) anos após o trânsito em julgado; e (iii) examinar se o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, pode ser aplicado retroativamente ao caso em que os fatos delituosos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não interposição de recurso pelo defensor constituído não caracteriza, por si só, nulidade processual, em razão da voluntariedade recursal prevista no art. 574 do CPP.
4. A regularidade da intimação do advogado da defesa, que atuou no plenário do Júri e tinha ciência da condenação, afasta a necessidade de intimação pessoal do réu solto, conforme jurisprudência do STJ.
5. Não se admite dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
para apurar eventual falha da defesa ou ausência de ciência do réu quanto à sentença.
6. A prisão decretada em decorrência do trânsito em julgado da condenação, ainda que com atraso na expedição do mandado, não constitui vício de competência quando se trata de Vara Única, que concentra as atribuições de conhecimento e execução penal.
7. O entendimento consolidado no STF (RE 1.235.340/SC, Tema 1.068) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da data dos fatos ou do julgamento, não havendo ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A ausência de interposição de recurso pelo defensor constituído, sem demonstração inequívoca de prejuízo, não enseja nulidade por deficiência de defesa”. 2. “É legítima a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena por juízo de Vara Única, ainda que após considerável lapso temporal, desde que haja trânsito em julgado e não se comprove ilegalidade ou teratologia”. 3. “A norma do art. 492, I, "e", do CPP, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, conforme entendimento do STF”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 492, I, “e”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Alex Travassos Gusmão
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0000720-20.2009.8.14.0055
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 26544360) que
o processo data do ano de 2009, ou seja, ocorreu antes da lei que obrigou a execução provisória da pena em regime fechado, em sentença condenatória em casos envolvendo o Júri
.

Segundo o impetrante,
o fato ocorreu em 20/06/2009 e o Júri ocorreu em 01/12/2011
, ocasião em que o paciente foi
condenado
a uma
pena de 19 (dezenove) anos de reclusão
, pelos
crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado
, praticados contra as vítimas
Alexandre Maia da Silva
e
Adriano Maia da Silva
. Destaca o impetrante que, antes do Júri, tinha sido concedido o direito de o paciente responder em liberdade e que
o paciente foi para a seção do Júri, em 01/12/2011, em liberdade
.

Sustenta ainda que
o processo transitou em julgado em 06/12/2011
e não houve recurso das partes. Ocorre que, em
09/01/2024
, após 13 (treze) anos do Júri, foi
expedido mandado de prisão contra o paciente
,
mandado este cumprido em 01/08/2024
(audiência de custódia), o que configura, segundo a defesa, um verdadeiro absurdo, tendo em vista que
o juízo competente para decretar a medida extrema seria a Vara de Execução Penal
, o que só foi feito em 2024.

Alex Travassos Gusmão
é trabalhador, pai de família, único garantidor do sustento de sua família e não se encontrava foragido
, não tendo conhecimento deste mandado de prisão, já que foi informado por seu advogado, no final da seção do Júri, que estaria em liberdade, isento de qualquer penalidade. Contudo, no dia
30/07/2024
, foi
surpreendido por agentes de segurança pública que o abordaram e o conduziram para procedimentos cabíveis
, em obediência a determinação judicial,
visando cumprir mandado de prisão em aberto
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que se
reconheça a nulidade da decisão da autoridade coatora, com a reabertura do prazo recursal
, bem como
a anulação do decreto de prisão preventiva
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Com PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
08/05/2025
,
reservei-me

para apreciar o pedido de liminar
(doc. ID 26659781)
após as informações da autoridade coatora
(Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 18/2025-GAB-HC
, datado de
09/05/2025
(doc. ID 26692749)

A autoridade coatora informa que:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o paciente pela prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, II e IV c/c Art. 29, todos do CP, em relação a vítima Adriano e; Art. 121, §2º, II e IV, c/c Art. 14, II, c/c Art. 29, todos do CP, em face da vítima Alexandre) – fato ocorrido em 20/06/2009 (denúncia em ID 71347012).

Decorrida a fase instrutória, o paciente foi pronunciado e, posteriormente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual foi condenado pela prática dos crimes expostos na denúncia, consoante sentença de julgamento em plenário (ID 71348849 e ID 71348828). Ressalta-se que
o réu não compareceu em plenário, tendo sido representado por causídico particular
.

As partes, embora intimadas em Plenário da sentença condenatória, restaram inertes quanto ao animo recursal, motivo pelo qual o feito transitou em julgado
em ID 71349008, pg. 04.

Em sentença condenatória, foi
decretada a prisão preventiva
do acusado, o qual,
permaneceu foragido até a data de 30/07/2024
, data na qual ocorreu o cumprimento do
mandamus
.

A Defesa do acusado, em 17/08/2024, peticionou nos autos (ID 123296087)
requerendo a devolução do prazo recursal, ante a deficiência da defesa que representou o acusado, à época do julgamento, bem como o desconhecimento do mesmo em relação ao término do processo e mandado de prisão preventiva
. Ademais, requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas diversas da prisão.

O pleito foi indeferido consoante fundamentação em ID 123770443, ao passo em que o Juízo de piso determinou a expedição de guia definitiva e posterior arquivamento dos autos.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva foi decretada em virtude de sentença condenatória, com fundamento no artigo 311 e ss. do Código de Processo Penal, haja vista a necessidade de se garantir a ordem pública.

O juízo explicitou que o réu não compareceu em plenário
e apresentou comportamento similar em autos de nº 0000136.95.2005.814.0055, processo em que o paciente respondia por delito similar, sendo imperativo o decreto prisional para também assegurar a aplicação da lei penal, eis que o postulado se encontrava na condição de foragido, à época (ID 71348849).

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente, segue em anexo a certidão de antecedentes criminais atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A prisão preventiva foi decretada em 01/12/2011. Mandado expedido em 09/01/2024 e, cumprido em 01/08/2024.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo encontra-se em referência encontra-se
arquivado
, visto que ocorreu o exaurimento da instância ordinária.

Em
23/08/2024
foi determinada a
expedição de guia definitiva e encaminhamento ao Juízo competente
, o que foi feito via malote digital, consoante ID 124667450,
para início do cumprimento, pelo paciente, de execução penal
(Autos nº 2000120-60.2024.814.0015)”.

Em
19/05/2025
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 26874224).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 27289020).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de obter o
reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, pleiteando, por consequência, a reabertura do prazo recursal em razão de suposta deficiência na defesa técnica à época do julgamento
. Requer, ainda,
o reconhecimento da nulidade da ordem de prisão destinada ao cumprimento da pena
, sob o argumento de
incompetência do Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
.

Todavia, os fundamentos apresentados não merecem acolhimento.

No que tange à
alegação de nulidade do trânsito em julgado por deficiência na atuação da defesa técnica
, é imperioso assinalar que
a simples ausência de interposição de recurso de apelação não configura, por si só, ineficiência da defesa
. A legislação processual penal brasileira adota como princípio a
voluntariedade da interposição de recursos
, consoante estabelece o art. 574 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, não é possível presumir prejuízo ou nulidade apenas pelo fato de o defensor constituído ter optado por não recorrer da sentença, haja vista que tal decisão pode decorrer de
estratégia processual legítima
, inserida no campo da discricionariedade técnica do profissional.

A análise dos autos demonstra que
o réu foi representado por advogado regularmente constituído
,
o qual teve ciência da condenação
, conforme registrado na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (doc. ID 26544709). Ademais, constata-se que
o paciente respondeu ao processo em liberdade
e, ao contrário do que sustenta o impetrante,
não compareceu ao plenário do Júri
, tendo sido regularmente representado por seu patrono.

Nessas condições, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que
a intimação pessoal da sentença é exigida apenas quando o réu se encontra preso
, sendo válida a intimação dirigida ao advogado pela imprensa oficial nos casos de réu solto. Essa orientação está consolidada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa”.
(RHC nº 105.285/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/04/2019, DJe 30/04/2019).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a omissão na interposição de apelação não configura nulidade processual:

“A ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa”.
(AgRg no RHC nº 111.241/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Ressalte-se, por oportuno, que
a via estreita do
habeas corpus
exige prova pré-constituída e inequívoca do constrangimento ilegal, não admitindo dilação probatória para apurar eventual deficiência técnica da defesa ou ausência de orientação quanto à interposição de recurso
. A matéria aventada exigiria
reexame aprofundado de fatos e provas
, o que é incompatível com o rito célere do presente remédio constitucional, especialmente considerando que
a sentença transitou em julgado há quase 14 (catorze) anos e que há nos autos instrumento de mandato outorgado pelo ora paciente ao
Advogado Leandro Barros de Sousa
, datado de 02/08/2022
.

No que concerne à alegada
nulidade da ordem de prisão
, também não se vislumbra irregularidade.
O decreto prisional foi expedido no âmbito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, em consonância com o exercício regular da jurisdição penal
. Ressalte-se que, em comarcas desprovidas de vara especializada de execução penal, a Vara Única exerce competência tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, inexistindo, assim, qualquer vício de competência, até porque a prisão foi decretada na sentença condenatória.

Ademais, vale ainda frisar que,
a prisão preventiva contra o paciente foi decretada por ocasião da sentença condenatória do Tribunal do Júri
, conforme dito alhures, tendo o digno Juiz, assim se pronunciado:

“(...) Nessa oportunidade, com base no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal,
decreto a prisão preventiva do acusado
, em razão não apenas de o réu não ter comparecido a presente audiência, mas, de igual modo, por se ter observado o mesmo comportamento nos autos nº 000136-95.2005.8.14.0055, em que o acusado responde a delito da mesma natureza, qual seja, doloso contra vida, sendo imperativo que se decrete a sua custódia não apenas para o resguardo da ordem pública e acautelamento do meio social, mas, sobretudo, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se encontra na situação de foragido, não tendo feito jus a confiança que este Juízo lhe assegurou”.

Observa-se que, a defesa do acusado
Alex Travassos Gusmão
, em
17/08/2024
, peticionou
requerendo a devolução do prazo recursal
, ante a deficiência da defesa que representou o acusado, à época do julgamento, bem como o
desconhecimento do mesmo em relação ao término do processo e mandado de prisão preventiva
. Ademais,
requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas diversas da prisão
. E tais pedidos foram
indeferidos
pelo juízo coator em
22/08/2024
, de forma fundamentada, nos seguintes termos:

“Como já descrito acima,
o feito já conta com trânsito em julgado datado de 24/09/2019
, tendo sido as partes intimadas da sentença em 01/12/2011.

Ademais, não se falar em ter o réu desconhecimento do julgamento somente após a revogação de sua prisão preventiva, eis que foi
representado por advogado particular no julgamento em plenário
, o qual justificou a ausência do pronunciado,
“tendo o mesmo informado que em virtude de ameaça de morte, o mesmo não se fez presente” (pg. 1 do ID 71348836).

Ademais, consoante os termos do julgamento em plenário,
o advogado particular contratado participou ativamente da sessão plenária
.

Ainda,
a devolução do prazo recursal ofende o Postulado da Segurança Jurídica, inclusive porque não há respaldo jurídico que embase o pedido
.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva,
considero que a competência do juízo de piso se esgotou com a prolação da sentença e posterior trânsito em julgado, somente estando autorizado, posteriormente, em situações excepcionais, motivo pelo qual deverá o pedido ser analisado pela instância superior
.

Outrossim, a razão da custódia deixou de ser cautelar a partir do trânsito em julgado, passando a tratar-se de cumprimento de pena.

Posto os argumentos, INDEFIRO o pedido defensivo.

Expeça-se guia de execução definita conforme o computo da pena”.

Vale pontuar que, o Supremo Tribunal Federal, em
12/09/2024
, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que
a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri
, independentemente do
quantum
da reprimenda fixada – Tema nº 1.068. Já em
17/05/2023
, o Supremo Tribunal Federal, julgou a Reclamação nº 59594/MG, e
manteve a incidência do art. 492, inciso I, alínea "e”, do Código de Processo Penal
, a qual determina a
execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri.

Desse modo,
in casu
, não há que se falar em ilegalidade decorrente da determinação de
cumprimento imediato da pena imposta pelos jurados
.

Outrossim, a alegação de que a decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 1.235.340/SC, Tema 1068)
não pode retroagir para atingir condenações antigas
, não deve prosperar.

O entendimento do Excelentíssimo Ministro
Og Fernandes
, sobre a matéria, a qual peço vênia para transcrever, assim prevê:
“(...)
o STF não fez diferenciação temporal, pelo menos até o momento, para a aplicação do referido tema de repercussão geral
. Ademais, o caso julgado em repercussão geral pela Suprema Corte referiu-se a crime ocorrido em 11/8/2016, com sentença do Tribunal do Júri datada de 30/11/2018, ou seja, ambos anteriores à Lei nº 13.964/2019, o que indica que a época da ocorrência dos fatos não influencia a execução provisória da sentença condenatória em casos do Tribunal do Júri. (...)”.
(AgRg no HC nº 972.605/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025). (grifo nosso)

A alegação de que o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, começou a viger com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 e não pode ser aplicado ao presente fato, ocorrido em 2009, não merece acolhida, uma vez que
não há violação ao princípio da irretroatividade da lei gravosa
.

Portanto, ausentes elementos que revelem flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta violação a direito líquido e certo do paciente, não há como se acolher os pedidos formulados.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente
Alex Travassos Gusmão
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025